Tribunal: TJBA
Processo: 0565236-96.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565236-96.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALVES COUTINHO

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa por parte do autor. O autor sustenta ausência de prévia intimação pessoal e de requerimento do réu para extinção, requisitos legais imprescindíveis, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa é válida na ausência de intimação pessoal do autor; (ii) estabelecer se, tendo havido contestação, a extinção poderia ocorrer de ofício, sem requerimento do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §§ 1º e 6º, do CPC exige, como pressupostos para a extinção do processo por abandono da causa, a prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias e requerimento do réu, caso tenha havido contestação.

4. A inobservância da intimação pessoal do autor configura vício de procedimento insanável, pois afronta os princípios da cooperação, da primazia do mérito e do devido processo legal.

5. A ausência de requerimento do réu para a extinção do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ, impede o reconhecimento do abandono da causa de ofício pelo juízo, sendo necessária a provocação da parte adversa.

6. Os vícios constatados impõem a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0565236-96.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS ALVES COUTINHO e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.